Tribunal: TJPA
Processo: 0000335-21.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000335-21.2011.8.14.0017

APELANTE: ADRIANO ALVES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA DEFESA. AUSENCIA DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR PERITO LOTADO NA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME, ALÉM DA CONFISSÃO DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente requer sua absolvição alegando ausência de materialidade do crime, pois o artefato não foi submetido à perícia junto a Polícia Científica do Estado do Pará;

2.

A indicação de perito ad hoc pela autoridade policial não invalida o laudo pericial realizado pois
o exame técnico pode ser realizado por duas pessoas idôneas, escolhidas, de preferência, as que tenham alguma habilitação técnica relacionada à natureza do exame;

3.

Os policiais civis nomeados possuem habilitação técnica suficiente para discernir acerca do funcionamento de uma arma de fogo, considerando-se a profissão por eles exercida, não havendo que se falar em invalidez do laudo produzido;

4.

Por outro lado, a prova judicial produzida nos autos, notadamente o depoimento das testemunhas e a própria confissão do recorrente são suficientes para embasar a condenação criminal,
porque por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua consumação que ocorra efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela lei,

5.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias __________ do mês de _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000335-21.2011.8.14.0017

1.ª VARA PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADRIANO ALVES DE JESUS

DEFENSOR PÚBLICO: IGOR CANGUCÚ LEAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIANO ALVES DE JESUS
,
por meio da defensoria pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou pela prática do
delito tipificado no artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido),
ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
no percentual de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial aberto.

Narra os autos que no dia 6 de março de 2011, em uma barreira de policiamento ostensivo, montada na rodovia PA 87, às proximidades do curtume local, o recorrente teve seu veículo parado e, em revista de praxe, foi encontrado em seu interior uma arma de fogo desmuniciada, tipo rifle, calibre .22, cano longo, oxidado, coronha de madeira, com luneta, com seis balas no carregador mais sete balas intactas em uma caixa, prontas para uso. A arma é de uso permitido, porém, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com base nisso, o RMP denunciou o recorrente nas penas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

A denúncia foi recebida na data de 1 de agosto de 2011.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória datada de 2 de dezembro de 2017 condenando o réu nas sanções já aqui descritas (sentença ID n.º 13348960 – Pág. 103-109), decisão contra a qual se insurge a defesa do recorrente (26/02/2018) onde, em suas razões datada de 30/01/2023 (ID 13348968 – Pág. 124-128). Requereu a absolvição por ausência de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em contrarrazões (22/02/2023), o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 13348970 – Pág. 130-135).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento em parecer do dia 2 de maio de 2023, se manifestou pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID 13934765 – Pág. 138-141).

É o relatório.

À D. revisão.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O Apelante pugna pela absolvição em razão da ausência de prova da materialidade do delito, uma vez que alega que o artefato não foi periciado pela Polícia Científica do Estado do Pará.

Inicialmente, a ausência de perícia técnica não impede a condenação pelo porte de arma de fogo de uso permitido porque

se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua consumação que ocorra efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela lei, bastando a sua exposição ao risco, demonstrando-se suficiente a prática de uma das condutas do tipo penal para a sua configuração.

Portanto, havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

A testemunha Valdineires Alves dos Santos, em depoimento declarou que estava na barreira de policiamento e participou da prisão do acusado. Informa ainda que apreendeu a arma, descrevendo-a.

O depoimento das testemunhas PM Sabino Fernandes da Silva, Rodrigo Rodrigues Gomes e Antônio Vieira dos Reis, policiais que estavam em uma barreira de policiamento ostensivo e participaram da prisão do recorrente complementando o depoimento da primeira testemunha.

O depoimento dos policiais foram um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

O recorrente confessou a autoria do delito.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo (ID n.º 13348932 – Pág.18) e auto de perícia técnica em arma de fogo produzida por perito
ad hoc
(ID n.º 13348932, Pág.19).

A base da defesa técnica do recorrente afirma que referida perícia não pode ser aceita por não ter sido produzido pela Polícia Científica do Estado do Pará devendo conduzir à sua absolvição.

Destaco que os peritos indicados
ad hoc
foram dois policiais civis, profissionais qualificados para proceder à perícia posto que trabalham utilizando arma de fogo. Querer invalidar uma condenação criminal com base em ausência de realização de perícia por Polícia Científica do Estado do Pará trata-se de formalismo excessivo e que não pode ser aceito pelo direito.

Sobre o tema, colaciono julgado, nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – 2) INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ARMA DE FOGO QUE FOI APREENDIDA E PERICIADA POR DOIS PERITOS AD HOC – 3) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O simples fato de portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, viola o art. 14, da Lei n. 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.
É perfeitamente válida a prova técnica assinada por peritos ad hoc, máxime quando as demais provas coligidas nos autos, nomeadamente a testemunhal, evidenciam, indene de dúvidas, a materialidade do delito. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, a condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.”

(TJ-MT - Apelação: 0000769-38.2012.8.11.0088, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 - MATERIALIDADE - PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITOS AD HOC - EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR - FLEXIBILIDADE - LAUDO DE PRESTABILIDADE DE ARMA DE FOGO - PERITOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL - INTELIGÊNCIA DO ART. 159, § 1º, DO CPP - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - PLENO VALOR PROBANTE - SUSPENSÃO DA TIPICIDADE - INAPLICABILIDADE EM CASO DE PORTE DE ARMA - ARMA DESMUNICIADA - ATIPICIDADE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE MUNICIAMENTO IMEDIATO - PERIGO CARACTERIZADO - PENAS SUBSTITUTIVAS - SUBSTITUIÇÃO POR SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 77, III, DO CP - RECURSO IMPROVIDO.
O valor probante da prova técnica exsurge da adequação entre a complexidade do fato a ser provado e a capacidade técnica dos peritos, sendo apto o laudo de potencial ofensivo de arma de fogo elaborado por Policiais Civis, dos quais se tomou compromisso, na forma do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz.
(...) O porte de arma desmuniciada configura o crime descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, cuidando-se de crime de perigo presumido, bastando a circulação de arma de fogo comprovadamente eficiente para a violação da segurança pública e consequente caracterização do crime. (...)

(TJ-MG - APR: 10549060049166001 Rio Casca, Relator: Hélcio Valentim, Data de Julgamento: 01/07/2008, Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2008)

O STF enfrentou o tema destacando que
“
a realização do laudo pericial não é atribuição exclusiva de peritos oficiais. Na hipótese de ausência de peritos habilitados na Comarca, o artigo
159
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
determina que o exame técnico pode ser realizado por duas pessoas idôneas, escolhidas, de preferência, as que tenham alguma habilitação técnica relacionada à natureza do exame. No caso sub exame, verifica-se que o Auto de Exame de Eficiência e Prestabilidade de Armas de Fogo, de mov. 10.1, contém o termo de promessa legal firmado pelos peritos nomeados pela autoridade policial para desempenharem as funções de peritos examinadores ad hoc da arma de fogo apreendida. Consigne-se que os policiais civis, ainda que peritos ad hoc nomeados, possuem habilitação técnica suficiente para discernir acerca do funcionamento de uma arma de fogo, considerando-se a profissão por eles exercida, não havendo que se falar em invalidez do Exame carreado ao mov. 10.1, vez que realizado em conformidade com o artigo
159
, do
Código de Processo Penal
. Além disso, muito embora não conste dos autos qual a graduação escolar dos peritos nomeados, não se pode olvidar que são policiais civis lotados em Delegacia de Polícia Civil, o que de pronto supre a habilidade técnica básica necessária à elaboração do exame da arma de fogo, restando suprida as exigências do citado artigo
159
, do
Código de Processo Penal
.”
(STF - ARE: 1233710 PR - PARANÁ 0001040-49.2014.8.16.0149, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/09/2019, Data de Publicação: DJe-207 24/09/2019)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024